Tribunal: TJDFT
Processo: 0749877-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749877-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE DAS CAMELIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Chaves Brasil contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução n. 0745844-20.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento concessão de efeito suspensivo em razão da ausência da garantia da execução (id 215484941 e 215674065 dos autos originários). A agravante noticia que é moradora do condomínio agravado. Informa que as obrigações condominiais são cobradas mensalmente. Afirma que seu consumo médio de água fria é de R$ 413,45 (quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). Narra que foi surpreendida com a cobrança do consumo de água fria referente aos meses de junho a agosto de 2024 nos valores de R$ 4.153,54 (quatro mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 2.132,74 (dois mil cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) e R$ 1.130,94 (um mil cento e trinta reais e noventa e quatro centavos) respectivamente. Relata que propôs a ação declaratória n. 0730767-68.2024.8.07.0001 e a ação de consignação em pagamento n. 0731622-47.2024.8.07.0001, ambas contra o agravado. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido consignatório e ela depositou os débitos condominiais incontroversos acrescidos da média de consumo da água fria. Acrescenta que o agravado propôs a ação de execução originária n. 0736773-91.2024.8.07.0001 relativa aos valores de taxa condominial, fundo de reserva, tarifa fixa de água e consumo de água quente dos meses de junho a agosto de 2024. Explica que o agravado propôs a ação de execução mencionada para cobrar os valores que foram depositados por ela nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0731622-47.2024.8.07.0001. Sustenta que os objetos da ação de execução n. 0736773-91.2024.8.07.0001 e da ação de consignação em pagamento n. 0731622-47.2024.8.07.0001 são coincidentes. Argumenta que requereu a concessão de efeito suspensivo nos autos originários porquanto o valor cobrado pelo agravado na ação executiva estava depositado nos autos da ação de consignação em pagamento, de modo que o requisito estabelecido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil está preenchido. Destaca que a decisão agravada foi proferida sob a premissa equivocada de que somente parte dos valores cobrados pelo agravado na execução originária estaria depositado na ação de consignação de pagamento. Ressalta que depositou o valor integral cobrado na ação executiva originária. Afirma que esse valor não inclui o consumo de água fria. Alega que a dívida está garantida em ação diversa, de modo que o efeito suspensivo aos embargos à execução é devido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66507020 e 66507021). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso essa apresente conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. Extrai-se dos autos que o agravado propôs ação de execução de título extrajudicial contra a agravada (autos n. 0736773-91.2024.8.07.0001) em razão do inadimplemento de cotas e encargos condominiais relativos aos meses de junho a agosto de 2024 no montante de R$ 7.386,60 (sete mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Os cálculos apresentados pelo agravado nesses autos referem-se à taxa de condomínio, fundo de reserva, tarifa fixa de água e consumo de água quente cobradas por meio de boleto condominial (id 209334117, p. 5, dos autos n. 0736773-91.2024.8.07.0001). A agravante foi intimada e opôs os embargos à execução originários com o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A controvérsia consiste em analisar se os embargos à execução opostos pela agravante reúnem as condições necessárias para terem a atribuição de efeito suspensivo. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo em regra (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 16.8.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.3.2024, publicado no DJE: 22.3.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante propôs a ação de consignação em pagamento n. 0731622-47.2024.8.07.0001 contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de depósito da quantia de R$ 8.401,09 (oito mil quatrocentos e um reais e nove centavos) referente à taxa de condomínio, fundo de reserva, tarifa fixa de água, consumo de água quente e a média do consumo de água fria dos meses de junho a agosto de 2024 (id 206190826 e 209414213 dos autos n. 0731622-47.2024.8.07.0001). O valor referido foi depositado em conta judicial (id 206262807 e 209288639 dos autos n. 0731622-47.2024.8.07.0001). Verifico que os encargos condominiais executados na ação de embargos à execução originários foram considerados na ação de consignação em pagamento n. 0731622-47.2024.8.07.0001 para a apuração do valor a ser depositado judicialmente. A quantia depositada pela agravante, ainda que em autos diversos, é superior à cobrada na ação executiva originária e, portanto, suficiente para saldar a obrigação inadimplida no montante de R$ 7.386,60 (sete mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). A exigência da caução para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução implica em bis in idem porquanto a agravante despenderá pela mesma dívida duas (2) vezes. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA PRESTADA EM OUTRA AÇÃO. ART. 919, §1o, DO CPC. EXIGÊNCIA DEPÓSITO. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO. 1. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a prestação de garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2. O depósito-garantia prestado nos autos da sustação de protesto dispensa a exigência de novo depósito judicial como meio de garantir a mesma execução, sob pena de configurar bis in idem. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1751906, 07232167420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30.8.2023, publicado no DJE: 18.9.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o CPC. REGRAS DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE PEDIDOS EM AUTOS SEPARADOS. FUNDAMENTO EM FATO COMUM. DECISÕES NÃO CONTRADITÓRIAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos pressupõe a prestação de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 919, § 1o, do CPC). 2. Ainda que as regras de definição de competência no primeiro grau de jurisdição justifiquem a tramitação da demanda declaratória e da execução de título extrajudicial (e, em consequência, dos embargos à execução) em varas distintas, o fato é que as soluções dadas nos embargos à execução e no pedido consignatório podem ser contraditórias. Assim, se as causas se fundamentam em fato comum, mas as regras de competência inviabilizam o julgamento conjunto, é prudente que as soluções dadas não sejam contraditórias. 3. A existência de oblação na pretensão consignatória, para efeito de conhecimento de embargos à execução, pode ser aproveitada como instrumento de garantia do juízo exequente, não obstante se tratem de lides que tramitam por juízos distintos. Cumpre, contudo, que seja ressalvado que, na hipótese de improcedência do pedido consignatório, não poderá o consignante levantar a quantia consignada sem antes atender às inteiras à garantia inerente à execução correlata. 4. A exigência da caução para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos em análise implica em bis in idem, já que, em última análise, a agravante despenderá pela mesma dívida duas vezes. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1240272, 07268476520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 25.3.2020, publicado no DJE: 4.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pressuposto do perigo de dano é evidente em razão da possibilidade de constrição de bens da agravante com o prosseguimento da ação executiva originária. A presença de fundamentos relevantes, do perigo de dano e da garantia da execução ensejam a concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil nesta análise perfunctória dos autos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator